Tribunal: TCU
Processo: 017.379/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6312/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.379/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudete das Gracas Santos (XXX.434.997-XX) ; Cleamar Barros Villaca (XXX.435.857-XX) ; Elizabeth Maria Rocha dos Santos (XXX.262.487-XX) ; Ilca de Lima Peixoto (XXX.245.617-XX) ; Luci Cristina Santos de Jesus (XXX.235.387-XX) ; Lucia Fatima dos Santos (XXX.315.497-XX) ; Marcia Maurity Silva (XXX.711.027-XX) ; Natalina Bilate da Silveira (XXX.900.087-XX) ; Rita de Cassia dos Santos Souza (XXX.683.767-XX) ; Vera Lucia dos Santos Barbosa (XXX.177.487-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.